Tribunal: TJDFT
Processo: 0004663-91.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 232, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SEGUNDA PEÇA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL. AJUSTE. Em atenção ao princípio da unicidade recursal, não se conhece da segunda peça de razões recursais apresentada pela Defesa. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 217-A, do Código Penal, e artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A versão da vítima apresentada em depoimento especial colhido em Juízo, além de firme e coerente, está em plena consonância com o depoimento especial prestado na fase policial, além de corroborada pelos depoimentos judiciais de sua genitora e irmã. No tocante ao regime inicial de cumprimento das penas, a r. sentença merece reparo, tendo em vista que a pena de detenção deve ser inicialmente cumprida no regime aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (artigo 33, caput, do Código Penal).